Tribunal: STF
Processo: HC 243672
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus que seja mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.